Tribunal: TJMT
Processo: 1021666-86.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021666-86.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DENNER ADRIANO SEVERINO VASQUE - CPF: 046.329.651-62 (REQUERENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LUCAS APARECIDO DA SILVA DE PADUA - CPF: 069.212.971-52 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE PEREIRA DE SOUZA SINHORIN - CPF: 018.928.651-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVIR DE NARDI SEGATTI JUNIOR - CPF: 338.100.898-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISON FERNANDO NUNES DANTAS - CPF: 043.039.211-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTINUADO. DESIGNÍOS AUTÔNOMOS. EXECUÇÕES DISTINTA
S.
IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame:

Revisão criminal ajuizada com o objetivo de reconhecer a continuidade delitiva entre
furto simples (Fato II), furto qualificado pelo rompimento do obstáculo (Fato I), furto qualificado pelo concurso de agentes (fato VI) e furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo (fato IV), fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal,
ao fundamento de que
estariam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivo à aplicação do benefício.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos objetivo
s
e subjetivo
para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo imputados ao requerente, com fundamento no art. 71
,
do Código Penal.

III. Razões de decidir:

1.
A aplicação da continuidade delitiva exige a presença de condições objetivas (pluralidade de condutas da mesma espécie, tempo e lugar aproximados, modo de execução
semelhante) e subjetiva (unidade de desígnios, ou seja, liame volitivo entre os crimes).

2.
Ausente a prova de vínculo subjetivo entre os delitos, notadamente diante das distintas circunstâncias fáticas, vítimas diversas, objetos materiais distintos e modus operandi distintos, não se pode reconhecer a existência de crime continuado.

3.
O mero intervalo temporal reduzido entre os fatos ou sua eventual semelhança não autoriza, por si só, a aplicação da continuidade delitiva, sendo indispensável a demonstração de um mesmo desígnio para a prática das infrações.

4.
A inexistência do requisito subjetivo impede a unificação das penas e autoriza a manutenção do cúmulo material.

IV. Dispositivo e Tese:

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

“
1.
A configuração do crime continuado exige, além da semelhança objetiva entre os delitos, a demonstração de liame subjetivo entre as condutas, revelado pela unidade de desígnios. 2.
Os modos de
execuç
ões

distintos
descaracteriza
m

o requisito objetivo
necessário à continuidade delitiva
”
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 71 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STF - RHC 93144 - Órgão julgador: Primeira Turma; Relator(a): Min. MENEZES DIREITO; Julgamento: 18/03/2008; Publicação: 09/05/2008;

STJ -
AREsp
n. 2.864.683/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025;

TJMT - N.U 1024973-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 21/02/2024; N.U 1010416-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada
em favor de
Denner

Adriano Severino Vasque, com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, em face do
acórdão
prolatado
pela Terceira Câmara Criminal que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso de Apelação Criminal
n.
0002865-32.2018.8.11.0018 interposto
pela defesa, mantendo a sentença condenatória prolatada pela 3ª Vara Criminal da
Comarca de Juara (MT), que o condenou pela prática dos crimes de furto simples (Fato
II), furto qualificado pelo rompimento do obstáculo (Fato I), furto qualificado pelo
concurso de agentes (fato VI) e furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo
rompimento de obstáculo (fato IV), fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor
mínimo legal.

Irresignado, o revisionando Denner Adriano Severino
Vasque busca a rescisão do juízo condenatório definitivo, a fim de que seja reconhecida
e aplicada a ficção jurídica do crime continuado previsto no art. 71
,
do C
ódigo
P
enal
,
considerando
que os furtos pelos quais foi condenado ocorreram em período próximo, na cidade de
Juara
(
MT
)
, mediante o mesmo
modus operandi
(subtração de bens de pequeno valor, em residências,
com rompimento de obstáculo e/ou concurso de agentes), de modo que preenchem os requisitos

exigidos pela lei, pois praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e forma de

execução, configurando a continuidade delitiva e afastando a aplicação do concurso

material de crimes.

Inicial instruída com os documentos de Ids.
296947863
e

296947864
(certidão de trânsito em julgado fl. 310)
.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador
João Augusto Veras Gadelha
, opinou pela

im
procedência da revisional
por não haver
unidade de desígnios (requisito subjetivo), já que os
elementos contidos na Ação Penal indicam que os delitos praticados resultaram de
deliberações autônomas e individualizadas.
(Id.
301161399
).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa
a
desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso
, que no caso está demonstrada pela certidão de trânsito em julgado de id.
296947864, fl.
310.

Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não
se
constituindo via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

A denúncia foi oferecida nos seguintes termos:

FATO I:

Consta dos inclusos autos de Inquérito

Policial que, no dia 12 de março de 2018, no período vespertino,

na residência localizada na Rua Jorge Amado, n
.
415, bairro São

João, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, os imputados DENER

ADRIANO SEVERINO VASQUE e WALISSON FERNANDES NUNES DANTAS, vulgo

Argentino, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistentes

em um botijão de gás e uma pulseira masculina de 22 cm de

comprimento (semijoia), pertencentes à vítima Patrícia Olímpio de

Almeida, consoante se observa do boletim de ocorrência de fls.

30/31, termo de apreensão (f. 13) e termo de entrega (fl. 14).

FATO II:

Consta dos inclusos autos de Inquérito

Policial, que no dia 02 de abril de 2018, por volta das 16h00, na

residência localizada na Rua Jorge Amado, n
.
415, bairro São João,

nesta cidade e Comarca de Juara/MT, os imputados DENER ADRIANO SEVERINO VASQUE e WALISSON FERNANDES NUNES DANTAS, vulgo

Argentino, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente em

uma centrífuga de cor branca e tampa roxa, capacidade 15 kg,

pertencente à vítima Patrícia Olímpio de Almeida, consoante se

observa do boletim de ocorrência de fls. 32/33, termo de apreensão

(f. 13) e termo de entrega (f. 14).

FATO III:

Consta dos inclusos autos de Inquérito

Policial que, no dia 27 de março de 2018, no período matutino, na

residência localizada na Rua Parati, n
.
1075 S, bairro Parque

Alvorada, nesta cidade e Comarca de Juara/MT,
os imputados DENER

ADRIANO SEVERINO VASQUE
e WALISSON FERNANDES NUNES DANTAS, vulgo

Argentino, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente em

um botijão de gás, pertencente à vítima Ângela Rodrigues da Costa,

consoante se observa do termo de declarações de f. 47.

FATO IV:

Consta dos inclusos autos de Inquérito

Policial que, no dia 29 de março de 2018, por volta das 10h00, na

residência localizada na Rua Parati, n
.
1075 S, bairro Parque

Alvorada, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, os imputados DENER

ADRIANO SEVERINO VASQUE e WALISSON FERNANDES NUNES DANTAS, vulgo

Argentino, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo,

coisas alheias móveis, consistentes em um forno micro-ondas, de

cor preta e cinza, um
porta-joia
tipo baú, uma pulseira folheada a

ouro e um notebook, de cor branca, marca
sony
vaio, pertencentes à

vítima Ângela Rodrigues da Costa, consoante se observa do boletim

de ocorrência de fls. 42/43.

FATO V:

Consta dos inclusos autos de Inquérito

Policial que, no dia 03 de março de 2018, em horário incerto, na residência localizada na Rua Piracicaba, n
.
903, bairro Jardim

Primavera, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, os imputados DENER

ADRIANO SEVERINO VASQUE e WALISSON FERNANDES NUNES DANTAS, vulgo

Argentino, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo,

coisas alheias móveis, consistentes em uma televisão, marca
sony
,

42’, um notebook, marca
dell
, cor preta, um jogo de faca com

bainha completo, um paletó de cor preta, um cofre pequeno de cor

azul com moedas, uma viola de cor caramelo, um violão de cor

amarela, um colar com um pingente com a letra “S” de ouro e um

anel de ouro, pertencentes à vítima João Antônio Ribeiro de

Carvalho, consoante se observa do boletim de ocorrência de fls.

55/57 e auto de avaliação de fls. 86/87.

FATO VI:

Consta dos inclusos autos de Inquérito

Policial que, no dia 20 de março de 2018, no período compreendido

entre as 13h00 as 19h00, na residência localizada na Rua Araçuaí,

s/n, bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, os

imputados DENER ADRIANO SEVERINO VASQUE e WALISSON FERNANDES NUNES

DANTAS, vulgo Argentino, subtraíram para si, mediante rompimento

de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em um botijão de

gás, pertencente à vítima Paulo Rodrigo de Brito, consoante se

observa do boletim de ocorrência de f. 76.

FATO VII:

Consta dos inclusos autos de Inquérito

Policial que, em data incerta, mas aproximadamente na segunda

quinzena de março de 2018, em horário incerto, na residência

localizada na Rua Acre, n
.
242, Centro, nesta cidade e Comarca de

Juara/MT, o imputado LUCAS APARECIDO DA SILVA DE PÁDUA entregou a

consumo droga, em troca de uma pulseira dourada (semijoia),

subtraída por Dener e
Walisson
da vítima Patrícia Olímpio de

Almeida, consoante se observa do boletim de ocorrência de fls.

30/31.

FATO VIII:

Consta dos inclusos autos de Inquérito

Policial que, em data incerta, mas no mês de março de 2018, em

horário incerto, na residência localizada na Rua Piracicaba, n
.

903, bairro Jardim Primavera, nesta cidade e Comarca de Juara/MT,

o imputado FELIPE PEREIRA DE SOUZA SINHORIN, adquiriu no exercício

de atividade comercial, coisa que sabia ser proveniente de crime,

consistente em um botijão de gás, pertencente à vítima Patrícia

Olímpio de Almeida, consoante se observa do boletim de ocorrência

de fls. 30/31.

FATO IX:

Consta dos inclusos autos de Inquérito

Policial que, em data incerta, mas no mês de março de 2018, em

horário incerto, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado

VALDEVIR DE NARDI SEGATTI JUNIOR adquiriu em proveito próprio,

coisa que sabia ser produto de crime, consistente uma televisão

42’, marca
sony
, pertencente à vítima João Antônio Ribeiro de

Carvalho, consoante se observa do boletim de ocorrência de fls.

55/57, termo de apreensão de f. 68 e termo

de entrega de f. 69.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Ressai dos autos que, no dia 12 de março de

2018, os denunciados se deslocaram até a residência da vítima

Patrícia, abriram a porta com a chave que estava dentro de uma

centrífuga na parte externa da casa e adentraram no local, de onde

subtraíram um botijão de gás, avaliado em R$ 240,00 (duzentos e

quarenta reais) e uma pulseira masculina (semijoia), avaliada em

R$ 300,00 (trezentos reais), consoante auto de avaliação de f. 86.

Acionada a polícia, os milicianos encetaram

diligências e obtiveram informações de que Dener seria o autor deste e de outros furtos realizados nesta cidade de Juara/MT. Ato

contínuo, os policiais localizaram e interrogaram Dener, o qual

confessou que tinha furtado os objetos acima mencionados na

residência de Patrícia e que tinha vendido a pulseira para o

denunciado Lucas em troca de dois papelotes de pasta base de

cocaína e o botijão para o denunciado Felipe, pelo valor de R$

70,00 (setenta reais).

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até

a
residência do denunciado Lucas, o qual relatou que adquiriu a

pulseira da pessoa de Dener por R$ 350,00 (trezentos e cinquenta

reais), sendo que pagou R$ 100,00 (cem reais), a título de entrada

e o restante pagaria após confirmar se o objeto era de ouro.

Após, foram ao encalço do denunciado Felipe,

o qual
confessou informalmente aos investigadores que tinha

adquirido o botijão de gás de Dener, bem como que já havia

adquirido outros botijões dele.

Registre-se que o denunciado Felipe é

proprietário do estabelecimento comercial “
Supergás
”, o qual

comercializa cargas de gás.

Outrossim, segundo o caderno investigativo,

no dia 02 de abril de 2018, os denunciados Dener e
Walisson

retornaram à residência da vítima Patrícia e subtraíram uma

centrífuga de cor branca e tampa roxa, capacidade 15 kg, que

estava na área de serviço, a qual foi avaliada em R$ 360,00

(trezentos e sessenta reais) consoante auto de avaliação de f. 86.

Nesta ocorrência, a polícia militar foi

acionada, sendo que um popular informou que havia visto uma pessoa

sair do local em uma motocicleta HONDA/BIZ de cor azul, placas KAJ

9513. Em diligências, os milicianos capturaram o denunciado Dener

com referido veículo e questionado sobre o furto, dizia que havia

emprestado a moto a
Walisson
, que possui apelido de Argentino, porém posteriormente assumiu a coautoria do delito.

Infere-se dos autos que a res furtiva foi

restituída à vítima (f. 14).

Restou apurado, ainda, que no dia 27 de março

de 2018, os denunciados Dener e
Walisson
se deslocaram até a

residência da ofendida Ângela, adentram no local e subtraíram um

botijão de gás que estava do lado externo da casa, o qual foi

avaliado em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), consoante auto

de avaliação de f. 87. Este objeto fora posteriormente localizado

na residência de
Walisson
.

Consta, ainda, que no dia 29 de março de

2018, os imputados retornaram à residência da mesma vítima,

arrombaram a porta dos fundos e subtraíram um forno micro-ondas,

de cor preta e cinza, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais),

um
porta-joia
tipo baú, avaliado em R$ 35,00 (trinta e cinco

reais), uma pulseira folheada a ouro, avaliada em R$ 180,00 (cento

e oitenta reais) e um notebook, de cor branca, marca
sony
vaio,

avaliado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais),

consoante

auto de avaliação de fls. 86/87.

O micro-ondas fora localizado na residência

de Dener e o notebook havia sido oferecido por
Walisson
à

testemunha Marcelo Gonçalves Quiles, que não o adquiriu, sendo

posteriormente localizado em um terreno baldio atrás da casa deste

denunciado.

Saliente-se que a res furtiva foi apreendida

e parcialmente restituída à vítima, consoante se observa dos

termos de entrega de fls. 48 e 54.

No dia 03 de março de 2018, os
acusado
Dener

e
Walisson
, mediante o arrombamento da janela de um dos quartos da

residência de João Antônio, adentram no local e subtraíram uma televisão, marca
sony
, 42’, avaliada em R$ 1.300,00 (mil e

trezentos reais), um notebook, marca
dell
, cor preta, avaliado em

R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), um jogo de faca com bainha

completo, avaliado em R$ 110,00 (cento e dez reais), um paletó de

cor preta, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), um cofre

pequeno de cor azul com moedas, avaliado em R$ 30,00 (trinta

reais), uma viola de cor caramelo, avaliada em R$ 220,00 (duzentos

e vinte reais), um violão de cor amarela, avaliado em R$ 130,00

(cento e trinta reais), um colar com um pingente com a letra “S”

de ouro, avaliados em 1.110,00 (mil cento e dez reais) e um anel

de ouro, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais)
.

Em que pese o imputado
Walisson
negar a

prática delituosa, segundo o caderno informativo, o paletó

subtraído da vítima foi encontrado em sua residência.

A polícia civil encetou diligências a fim de

descobrir o autor do referido furto, obtendo informações de que o

denunciado
Valdevir
havia adquirido uma televisão que seria

produto de crime e que o referido objeto estaria na residência

dele.

Ato contínuo, os investigadores se deslocaram

até a residência do denunciado
Valdevir
e foram recebidos por

Flávia Aparecida Martins, a qual se apresentou como companheira de

Valdevir
, ocasião em que relatou que este estava preso, mas que

tinha adquirido uma televisão de 42’, o qual fora reconhecida como

da vítima João Antônio Ribeiro de Carvalho.

Registre-se que a res furtiva foi

parcialmente restituída a vítima, consoante se observa dos termos

de entrega de fls. 60 e 69.

Infere-se que no dia 12 de março de 2018, os

denunciados Dener e
Walisson
arrombaram a porta da residência da

vítima Paulo, utilizando a força física, conforme comprovado
pleo
laudo pericial de local de furto de fls. 81/84 e subtraíram um

botijão de gás, o qual foi avaliado em R$ 240,00 (duzentos e

quarenta reais), conforme auto de avaliação indireta de f. 87.

Face o exposto, o Ministério Público

Estadual denuncia DENER ADRIANO SEVERINO VASQUE e WALISSON

FERNANDES NUNES DANTAS como incurso no artigo 155, § 4º, inciso

IV, do Código Penal (FATOS I, II, III) e artigo 155, § 4º, incisos

I e IV, do Código Penal (FATOS IV, V e VI), c/c artigo 71 do mesmo

códex; LUCAS APARECIDO DA SILVA DE PÁDUA como incurso no artigo

33, caput, da Lei n° 11.343/06 (FATO VII), VALDEVIR DE NARDI

SEGATTI JUNIOR como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal

(FATO IX), e FELIPE PEREIRA DE SOUZA SINHORIN como incurso no

artigo 180, § 1º, do Código Penal (FATO VIII), requerendo que

recebida e autuada esta, sejam eles citados para responderem aos

termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias,

adotando-se o rito ordinário até final condenação.

Requer, com fundamento no artigo 387, inciso

IV do Código de Processo Penal, que os denunciados sejam, por

ocasião da prolação da sentença penal, condenados ao pagamento de

valor mínimo de indenização civil.

Por fim, requer a oitiva em Juízo das

testemunhas abaixo arroladas
(...).

A r. sentença prolatada contra o revisionando (Id. 296947864 fls. 128-137), assim realizou a dosimetria de pena:

(...) 2- CONDENAR o réu DENNER ADRIANO SEVERINO VASQUE A) como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (FATO I).

Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade, circunstâncias e motivos normais à espécie. O réu é ainda, tecnicamente primário, e não foram coletados elementos sobre sua conduta social e personalidade. As consequências foram as normais do tipo.

Nesse cenário, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão, todavia, deixo de aplicá-la para evitar que a pena fique aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena.

Diante disso, fica a pena do réu fixada definitivamente em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente.

B) como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal (FATO II).

Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade, circunstâncias e motivos normais à espécie. O réu é ainda, tecnicamente primário, e não foram coletados elementos sobre sua conduta social e personalidade. As consequências foram as normais do tipo.

Nesse cenário, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão, todavia, deixo de aplicá-la para evitar que a pena fique aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena.

Diante disso, fica a pena do réu fixada definitivamente em 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente.

C) como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal (FATO IV)

Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade, circunstâncias e motivos normais à espécie. O réu é ainda, tecnicamente primário, e não foram coletados elementos sobre sua conduta social e personalidade. As consequências foram as normais do tipo.

Nesse cenário, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão, todavia, deixo de aplicá-la para evitar que a pena fique aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena.

Diante disso, fica a pena do réu fixada definitivamente em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente.

D) como incurso no artigo como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal (FATO VI)

Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade, circunstâncias e motivos normais à espécie. O réu é ainda, tecnicamente primário, e não foram coletados elementos sobre sua conduta social e personalidade. As consequências foram as normais do tipo.

Nesse cenário, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão, todavia, deixo de aplicá-la para evitar que a pena fique aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena.

Diante disso, fica a pena do réu fixada definitivamente em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Em razão do CONCURSO MATERIAL, devem as reprimendas ser somadas, ficando o acusado definitivamente condenado à pena de 7 (sete) ANOS DE RECLUSÃO, E 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente.

Com base no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a pena aplicada é superior a quatro anos (art. 44, I, do CP).

Incabível a
substitiução
prevista no art. 44 do CP, bem como o SURSIS do art. 77 do CP, devido à pena aplicada. (...).

Colhe-se dos autos que o requerente
teve
acórdão prolatado

pela Terceira Câmara Criminal, composta pelos
Desembargadores Luiz
Ferreira da Silva, Gilberto
Giraldelli
e Rondon
Bassil

Dower
Filho (Id. 296947864 fls. 302-304)
julgado com a seguinte ementa:

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E RECEPTAÇÃO DOLOSA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE
DOS CRIMES DE FURTO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO E DO TERCEIRO APELANTE EM RELAÇÃO
AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM
ILÍCITA DOS OBJETOS. INOCORRÊNCIA. APELANTES EM ESTADO DE FLAGRANTE
DELITO. VERSÕES INVEROSSÍMEIS APRESENTADAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR.
CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DE QUE SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES
TINHAM CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. 3. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS

DE DOLO E NÃO DE CULPA. 4. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO

DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. CRIMES PATRICADOS POR DOIS AGENTES. 5.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA

DE LAUDO PERICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

INACOLHIMENTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR OUTRAS

PROVAS. 6. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS.

DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO.CIRCUNSTÂNCIA A

SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 7. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do primeiro apelante quanto aos crimes

de furto, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando,

ademais, sua condenação fundada no acervo probatório.

2. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz

presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de

que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua

procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos

termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva

inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção

de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido

encargo probatório.

3. É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a

atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme

pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não há como prosperar o pedido primeiro apelante visando o afastamento da qualificadora do

concurso de agentes dos crimes de furto, pois ele próprio confessou, tanto na fase extrajudicial

quanto em juízo, que praticou os referidos crimes na companhia de um terceiro indivíduo.

5. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra,

que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do

Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova

caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do

crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso destes autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, a

porta da residência que foi arrombada precisou ser consertada, fazendo desaparecer os vestígios.

Logo, não haveria tempo hábil para que fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de

Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na casa da

vítima a outro crime patrimonial.

6. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder o benefício da

assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa

benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que

este é o momento adequado para aferir a real situação econômico-financeira de ambos, porque

existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

7. Recursos desprovidos.

A revisionando
foi condenado
com trânsito em julgado
pela prática dos crimes
descritos
como
FATOS
I, II, IV e VI
na denúncia
,

em concurso
material,
à pena definitiva
de
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal.

A
defesa pleite
i
a o reconhecimento do
instituto do crime continuado entr
e
as condenações, asseverando que todos os requisitos estão preenchidos.

Do pleito de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes:

Pleiteia
,
o revisionan
do
,
a aplicação do instituto da continuidade delitiva entre os crimes, alegando que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos.

A tese defensiva
não
merece acolhimento.

O crime continuado é benefício penal, uma modalidade de concurso de crimes que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71,
caput
, do Código Penal, exige, concomitantemente, quatro requisitos objetivos:
I)
pluralidade de condutas;
II)
pluralidade de crime da mesma espécie;
III)
condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes(conexão temporal, espacial, modal e ocasional);
IV)
e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito daunidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.

De acordo com a Teoria Mista, adotada pelos tribunais superiores e por parte relevante da doutrina, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos).

Segundo a doutrina de Cleber Masson, a Teoria objetivo-subjetiva ou mista:

Não basta a presença dos requisitos objetivos previstos no art
. 71,
caput
, do Código Penal. Reclama-se também a unidade de desígnio, isto é, os vários crimes resultam de plano previamente elaborado
pelo agente
22
.

(22. Daí falar-se em dolo unitário ou global no crime continuado, pois
a realização dos crimes parcelares, integrantes da série continuada, deve ser fruto
de um projeto antecipadamente idealizado pelo agente).

É a posição adotada entre outros, por Eugênio Zaffaroni, Magalhães Noronha e Damásio E. de Jesus, e amplamente dominante no âmbito
jurisprudencial. (
DIREITO PENAL: PARTE GERAL (ART. 1º A 120). 18
.ed., rev., atual. e
ampl
. Rio de Janeir
o: Método, 2024.

p.695)

Sobre a adoção da teoria mista ou objetivo-subjetiva p
ara o reconhecimento da continuidade delitiva entende o
STF:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 2. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
3.
Esta Corte tem adotado a teoria mista para considerar as múltiplas ações como crime continuado, de modo que a semelhança entre as condições de tempo, lugar e maneira de execução não basta para sua caracterização
. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STF RHC 215487
AgR

Órgão julgador: Segunda Turma;
Relator(a): Min. GILMAR MENDES;
Julgamento: 24/10/2022;
Publicação: 27/10/2022).
(grifos meus).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena não é possível se para tanto for necessário o reexame de fatos e provas, inviável por meio de habeas corpus, ausente qualquer ilegalidade aferível de plano quanto ao particular. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2. A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (
RHC 150666 ED-
AgR
;
Órgão julgador: Segunda Turma;
Relator(a): Min. EDSON
FACHIN;

Julgamento: 28/06/2019;
Publicação: 01/08/2019) (grifos meus).

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DELITOS DE ROUBO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS SOB A ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO-OCORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ESSE FIM. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES.
1. Para configurar o crime continuado, na linha adotada pelo Direito Penal brasileiro, é imperioso que o agente: a) pratique mais de uma ação ou omissão; b) que as referidas ações ou omissões sejam previstas como crime; c) que os crimes sejam da mesma espécie; d) que as condições do crime (tempo, lugar, modo de execução e outras similares) indiquem que as ações ou omissões
subseqüentes
efetivamente constituem o prosseguimento da primeira. 2. É assente na doutrina e na jurisprudência que não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes
subseqüentes
continuação do primeiro. 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de
delinqüência
habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado.
4. Incensurável o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ora questionado, pois não se constata, de plano, ocorrerem as circunstâncias configuradoras da continuidade delitiva, não sendo possível o revolvimento do conjunto probatório para esse fim. 5. Recurso desprovido.
Observação

- Acórdãos citados: HC 36989, RHC 46880 (RTJ 50/680), HC 70794 (RTJ 184/612), HC 70891 (RTJ 159/836), HC 71019 (RTJ 157/930), HC 72024 (RTJ 161/893), HC 74173, HC 85113, RE 85318 (RTJ 79/344), RHC 85577. - Veja HC 70997 do STJ. Número de páginas: 13 Análise: 19/06/2008, FMN.

(STF RHC 93144 -
Órgão julgador: Primeira Turma;
Relator(a): Min. MENEZES DIREITO;
Julgamento: 18/03/2008;
Publicação: 09/05/2008). (grifos meus).

No mesmo
sentido o STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. BENESSE RECUSADA COM FUNDAMENTO NA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSIÇÃO DE ÓBICE NÃO PREVISTO NO ARTIGO 28-A, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABITUALIDADE DELITIVA. FIGURA QUE NÃO SE CONFUNDE COM CRIME CONTINUADO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls. 650/656), se extrai que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e pormenorizada, a incidência do óbice ventilado pela Corte de origem para inadmitir o recurso especial (e-STJ fls. 643/646).

2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.060.997/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
10/8/2022).

3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.

4. Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidade quanto ao fundamento adotado para obstar o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), revela-se de rigor a concessão de habeas corpus quanto a esse aspecto.

5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela idoneidade da motivação apresentada pelo órgão ministerial para recusar proposta de acordo de não persecução penal ao ora recorrente:

prática de furtos em continuidade delitiva, o que evidenciaria "conduta criminal habitual e reiterada", na forma do art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP (e-STJ fls. 563/565).

6. O crime continuado, modalidade de concurso de crimes, não se confunde com a figura da habitualidade delitiva, tendo este Superior Tribunal, inclusive, consolidado o entendimento de que não se admite a aplicação do art. 71, do CP ao criminoso habitual e que adota a prática delitiva como
modus vivendi.

7. O crime continuado se constitui em benefício penal que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes que o formam, para fins específicos de aplicação da pena, com vistas a evitar a exacerbação das reprimendas em razão de infrações similares que resultam de um plano comum, ainda que rudimentarmente arquitetado. Para a sua configuração, o art. 71, caput, do Código Penal exige, cumulativamente, a presença de 3 (três) requisitos de ordem objetiva: (i) pluralidade de condutas; (
ii
) pluralidade de crimes da mesma espécie; e (
iii
) condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram um quarto requisito, implícito na norma, para a caracterização da continuidade delitiva: a unidade de desígnios na prática dos crimes.

Precedentes.

8. A habitualidade delitiva, por outro lado, denota a prática reiterada de crimes, cujas características de autonomia não permitem sua subsunção ao conceito de crime continuado, evidenciando uma propensão criminosa contínua e autônoma. Precedentes.

9. A redação do art. 28-A, § 2º, inciso II, do CPP, ao estabelecer as condições impeditivas para o acordo de não persecução penal (ANPP), explicitou, taxativamente, as hipóteses excludentes da benesse, dentre as quais se encontram as condutas praticadas de forma criminosa habitual, reiterada ou profissional, sendo certo que "a inclusão da continuidade delitiva como óbice ao ANPP extrapola os limites da norma, violando o princípio da legalidade" (
AREsp
n. 2.406.856/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe
16/10/2024).

10. Agravo em recurso especial não conhecido. Concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para determinar a remessa dos autos ao Juízo criminal competente, a fim de que proceda à intimação do Ministério Público oficiante para que, afastada a possibilidade de recusa fundada na continuidade delitiva, apresente manifestação motivada sobre o cabimento de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do ora recorrente, conforme os requisitos previstos na legislação.

(
AREsp
n. 2.864.683/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025). (grifos meus).

No presente caso,
de fato
há continuação entre os crimes
de furto simples (Fato II), furto qualificado pelo rompimento do obstáculo (Fato I), furto qualificado pelo concurso de agentes (fato VI) e furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo (fato IV),

pois
conforme as premissas fáticas fixadas na denúncia, observa
-se que estão
apenas

parcialmente
presentes os
requisitos objetivos
.

Em relação aos requisitos objetivos, os crimes imputados ao apelado envolvem a prática de 0
4
furtos, caracterizando, assim, a pluralidade de crimes da mesma espécie. Ademais, os fatos ocorreram em um curto intervalo de tempo –
entre os meses de março e abril
de 2018
,
apenas com

modus
operandi
parcialmente

semelhante
,
em que o acusado

invadia residências
para a subtração d
e
bens
de seu interior, especialmente botijões de gás e outros que houvesse facilidade
.

O
modus operandi

não é igual
,
mas apenas semelhante
em algumas de suas condutas
,

pois

apesar
de os crimes patrimoniais terem sido praticado na
cidade de Juara
(MT),
em
um
dos crime
s

houve
furto simples
, em outro concurso de agentes, em outro rompimento de obstáculo e no último concurso de agentes e rompimento de obstáculo
,
isto é, cada um
dos crimes
foi praticado de uma maneira
, de modo que sequer
a
semelhança
no modo de execução do crime
está demonstrada nos autos.

No que
pertine
ao

requisito subjetivo
,

destaca-se
que não há
a
unidade de desígnios
presente na conduta do
revisiona
n
do
. As provas constantes dos autos demonstram que ele agi
u
pratica
ndo

cada
delito de forma
isolada,

sem
que fizessem

parte de um plano criminoso
premeditado
, que fossem crimes parcelados parte de um dolo global
.

Nestas circunstâncias entende esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT:

REVISÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - CONCURSO MATERIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Para a aplicação da regra do crime continuado é imperiosa a cumulação dos requisitos objetivos, quais sejam, a pluralidade de ações e as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como do requisito subjetivo da unidade de desígnios, que se traduz como o vínculo subjetivo havido entre os eventos criminosos.

(N.U 1024973-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 21/02/2024)
(grifos meus).

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA E FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À COISA, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL. IMPERTINÊNCIA. AUTOS DE CONSTATAÇÃO SUBSCRITOS POR DOIS AGENTES DA POLÍCIA CIVIL PORTADORES DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSIÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES EM PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE. EQUÍVOCO NA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO CONDENADO E DO MOTIVO DOS DELITOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. MODOS DE EXECUÇÃO DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, APENAS PARA RETIFICAR AS PENAS BASILARES.

1. Uma vez demonstrado de forma cabal, seja por meio de provas técnicas, consistentes nos Autos de Constatação, ou das sempre seguras declarações das vítimas e da confissão do próprio condenado, que os delitos patrimoniais foram praticados ora mediante escalada, ora mediante rompimento de obstáculo à coisa, não há como ser acolhida a pretensão para que as referidas circunstâncias qualificadoras sejam excluídas.

2. A incursão delitiva pretérita não constitui fundamento apto a promover a negativação da conduta social e da personalidade do condenado, vez que na primeira etapa da dosimetria penal (art. 59, do CP), condenações pretéritas só podem ser ponderadas – e desde que transitadas em julgado! – dentro de um campo próprio e específico: os antecedentes.

3. A intenção de auferir proveito fácil é elemento ínsito a todos os delitos contra o patrimônio e, portanto, não serve como fundamento idôneo para negativar a circunstância judicial referente ao motivo dos crimes.

4. De acordo com a teoria híbrida (ou mista), encampada pelo art. 71, caput, do CP, para que se reconheça a figura da continuidade delitiva, é imprescindível o atendimento a requisitos de natureza objetiva e subjetiva, isto é, que as infrações sejam da mesma espécie e praticadas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças (objetivos), além de ser indispensável a existência de um liame a indicar a unidade de desígnios do sujeito ativo (subjetivo).

5. Embora os delitos sejam da mesma espécie, pois previstos no mesmo tipo penal (art. 155, § 4º, do CP), e tenham sido cometidos nas mesmas condições de tempo (com intervalo de poucos minutos entre eles) e lugar (em uma mesma localidade), a diversidade de modus operandi (ora mediante escalada, ora mediante rompimento de obstáculo à coisa) e a inexistência de dolo global ou unitário entre os delitos parcelares impedem o almejado reconhecimento de crime único por ficção jurídica.

(N.U 1010416-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)

(GRIFOS MEUS).

Nesse contexto, diante das circunstâncias delineadas nos autos,
estando presentes apenas parte dos
requisitos
objetivos e não estando presente o requisito subjetivo,

entendo não ser o caso de
aplicação da regra do crime continuado prevista no artigo 71, do Código Penal ao caso em exame.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

JULGO
IM
PROCEDENTE
o pedido
revisional
ajuizado por

Denner Adriano Severino Vasque
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025